Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-12.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. VEÍCULO FINANCIADO. QUITAÇÃO. BAIXA NO GRAVAME. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando as razões do inconformismo do apelante com a sua condenação para realizar a baixa do gravame não destoam do conteúdo decisório impugnado
2. Nos termos do art. 16 da Resolução no 689/2017 Contran, a instituição financeira tem o prazo de dez dias para realizar a baixa do gravame sobre o veículo financiado. Na demanda, o banco não comprovou a alegada impossibilidade de realizar a baixa no gravame.
3. O STJ, assentou o entendimento, Tema 1.078, de que “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”. No caso, o autor não logrou comprovar que a situação transbordou os limites dos aborrecimentos do cotidiano.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.